Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-56.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801172-56.2021.8.14.0061

APELANTE: ELIANA DE FATIMA TRINDADE MAGALHAES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TUCURUÍ, ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA. PREVISÃO EM LEI LOCAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA SUMÁRIA, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, QUE A PARTE IMPETRANTE SATISFEZ OS REQUISITOS PARA QUE LHE FOSSE CONCEDIDA A ORDEM PLEITEADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM° SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por ELIANA DE FÁTIMA TRINDADE MAGALHÃES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0801172-56.2021.8.14.0061, impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DA COMARCA DE MESMO NOME, denegou a segurança postulada.

Em suas razões (id. 8389991, págs. 1/18), historiou a apelante que o juízo de piso entendeu que os documentos acostados ao processado não se mostraram suficientes para comprovarem o exercício ininterrupto da função de direção que exercera.

Frisou que buscou o Judiciário com intuito de restabelecer em sua remuneração vantagem pecuniária com previsão em lei, uma vez que já havia sido incorporada em seu patrimônio.

Alegou que as fichas financeiras apresentadas demonstram que a incorporação da vantagem se deu no ano de 2018, de modo que a própria Administração Pública municipal reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus à vantagem.

Argumentou que outro elemento inquestionável comprobatório de seu direito líquido e certo diz respeito a uma reunião realizada com o Ministério Público Estadual no dia 13/03/2018, ressaltando que, na ocasião, a Promotoria orientou que o Município de Tucuruí promovesse a incorporação da gratificação em favor dos servidores que cumprissem as exigências para tal.

Disse que as portarias de nomeação, bem como a ata de reunião com a Promotoria de Justiça da comarca são documentos hábeis a comprovar o direito líquido e certo a respeito da ilegalidade do ato da autoridade coatora em suprimir vantagem incorporada.

Defendeu que o artigo 64, § 2º da Lei nº 3.793/93 do Município de Tucuruí prevê a incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento na proporção de 1/5 (um quinto) por ano ao teto de 5/5 (cinco quintos).

Afirmou que quando foi incorporada a gratificação em sua remuneração, já contava com 8 (oito) anos no exercício da função, ao passo que a norma local prevê apenas o lapso de 5 (cinco) anos.

Aduziu que a supressão da gratificação lhe trouxe sérios abalos financeiros, dado que sempre fez o seu planejamento familiar contando com a vantagem, destacando, ainda, que protocolizou, em agosto/2020, pedido de aposentadoria.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento com vistas à reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido para que seja restabelecida a gratificação de função prevista em lei municipal, posto que tal vantagem já se encontra incorporada em sua remuneração.

Recurso tempestivo (id. 8389992, pág. 1).

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (id. 8389995, págs. 1/6), rebatendo os argumentos da apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 8592746, págs. 1/2, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade, conheço o recurso e passo ao seu julgamento.

Com o ajuizamento do
writ
, postulou a apelante/impetrante compelir a autoridade impetrada a restabelecer-lhe a gratificação pelo exercício de função de direção, porquanto preenchera os requisitos legais para tal.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

Nesse ponto, cito os ensinamentos da doutrina:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.”

(CARVALHO Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo /34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Posição 1.820).

Do exame dos autos, extrai-se que a apelante/impetrante foi nomeada em caráter efetivo para exercer o cargo de enfermeira no Município de Tucuruí em 19/06/1995 (id. 8389965, pág. 1). Denota-se da análise do processado também que ela fora nomeada para exercer diversos cargos de direção, conforme as designações que ora reproduzo,
verbis
:

Portaria interna nº 049/2009-SEMS, de 02/1º/2009 (id. 8389965, pág. 2)

Designação da apelante/impetrante para o exercício da função de Diretora do Departamento de atenção básica.

Portaria Interna nº 005/2013-SEMS, de 04/1º/2013 (id. 8389965, pág. 3).

Designação da apelante/impetrante para o exercício da função de Diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí.

Portaria Interna nº 18/2017 -SEMS, de 04/11/2017 (id. 8389965, pág. 5).

Designação da apelante/impetrante para o exercício da função de Diretora do Departamento de Planificação e Apoio Técnico.

Portaria Interna nº 19/2018 – SEMS, de 11/1º/2018 (id. 8389965, pág. 6).

Designação da apelante/impetrante para o exercício da função de Diretora do Departamento de Planificação e Apoio Técnico.

Portaria Interna nº 547/2018-SEMS, de 1º/06/2018 (id. 8389965, pág. 7).

Designação da apelante/impetrante para o exercício da função de Diretora do Departamento de Planificação e Apoio Técnico.

Ressalta-se, porém, que, apesar de a apelante/impetrante ter comprovado a sua designação para o exercício de cargos diretivos desde 2009, suas fichas financeiras do interstício de 2009 a 2017 (id.
8389977, págs. 8/16) não comprovam que ela tenha percebido a contraprestação pelo exercício das funções, o que somente restou comprovado no período de abril a setembro/2018; janeiro a fevereiro e de junho a dezembro/2019; janeiro a dezembro/2020 (id. 8389977, pág. 17/19).

Não se desconhece que o artigo 64, § 2º da Lei nº 3.793/93 do Município de Tucuruí prevê a possibilidade de incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano ao teto de 5/5 (cinco quintos),
in verbis
:

“Art. 64. O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(....)

§ 2º. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5/5 quintos.”

Todavia, em demandas como a relativa ao “mandamus” é sabido que a parte impetrante tem a incumbência de demonstrar de forma sumária, mediante a apresentação de prova documental, que satisfaz os requisitos para que lhe seja concedida a ordem pleiteada, fato que não restou provado de forma insofismável no caso concreto, consoante muito bem pontuou o juiz monocrático na sentença guerreada, “verbis”:

“Todavia, o fato é que nas ações de mandado de segurança a parte impetrante deve demonstrar de plano, com prova documental, que preenche os requisitos para a concessão da ordem.

Não é o que acontece no caso concreto, já que, apesar das portarias juntadas nos períodos anteriores a 2018 (a partir de onde se verifica o exercício das funções de direção nas fichas financeiras juntadas), não se pode ter certeza a respeito da continuidade do exercício da função em tais períodos.

Ou seja, caberia à autora comprovar de forma cabal o exercício ininterrupto da função de direção, só havendo prova válida de 2018 em diante, de maneira que, em relação aos períodos anteriores, seria necessária dilação probatória, o que é incabível na via estreita do
mandamus
.

Nesse diapasão, a segurança não poderia ser concedida, dado que não comprovado, de pronto, o direito líquido e certo configurador da devida proteção judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/12/2022